Tribunal: TJDFT
Processo: 0723005-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral, reputando válida a declaração de residência apresentada pela autora e consolidando o seu direito à participação no processo seletivo destinado à escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. Como consequência, o réu foi condenado ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil.

2. Para a incidência do Princípio da Causalidade na condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, impõe-se ao julgador perquirir sobre quem motivou a propositura da demanda. No caso vertente, resta demonstrada a resistência inicial da parte requerida, obstando a reversão do ônus sucumbencial, por ela pretendida.

3. Pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, constitucionalmente consagrado, o Poder Judiciário pode ser invocado para exercer o poder jurisdicional sempre que houver lesão ou ameaça de lesão a direitos subjetivos, não sendo necessário, em regra, o esgotamento das vias administrativas.

4. Ausente a expressão econômica da pretensão autoral, e tendo sido atribuído à causa um valor irrisório, o Código de Processo Civil autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa (Art. 85, §8o, CPC). Tal comando normativo, todavia, expressamente estabelece a necessidade de observância aos critérios elencados no artigo 85, §2o, do diploma processual.

5. Não obstante o grau de zelo profissional demonstrado pelo patrono, observa-se que a causa tramitou de modo célere, não houve dilação probatória, e a causa não envolve expressão econômica, tampouco desata debate de grande complexidade. Em atenção a tais circunstâncias, é possível a redução do quantum inicialmente fixado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.